Tribunal: TJMT
Processo: 1043049-85.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043049-85.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO AUGUSTO DE AMORIM MENDES - CPF: 729.400.931-72 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO CUMULADO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR
DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA –
MÉRITO
-

COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA –
ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA – NÃO CONSTATADA -
JUNTADA DE CONTRATO COM OPÇÃO DE ADESÃO AO SEGURO – ANUÊNCIA DO CONTRATANTE – LEGALIDADE DA COBRANÇA -
RESTITUIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Apontados pelo apelante os motivos de seu inconformismo, contrapondo-os com os fundamentos lançados na sentença vergastada, ainda que de forma concisa, não se verifica ofensa ao princípio a dialeticidade.

Restou evidenciada a contratação do seguro prestamista, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo autor, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, não havendo se falar em venda casada.

Não há se falar em repetição do indébito, vez que a parte requerente teve pleno conhecimento do contrato entabulado entre as partes, al
ém do que, o Banco/apelado, em nenhum momento agiu de má-fé ou falhou na prestação dos seus serviços, apenas procedeu conforme o contrato celebrado entre as partes.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1043049-85.2023.8.11.0002

APELANTE:

FÁBIO AUGUSTO DE AMORIM MENDES

APELADA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E

INVESTIMENTO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FÁBIO AUGUSTO DE AMORIM MENDES
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande,
Dr. Luiz Otávio Pereira Marques,
lançada nos autos da Ação de Indébito em Dobro cumulado com Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor de
AYMORÉ CRÉDITO,FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A,
que julgou
improcedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou o requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, todavia, suspendeu a exigibilidade da cobrança, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça à parte autora.

Inconformado, o apelante alega que “
o objeto central da controvérsia da presente lide reside na modalidade de seguro aplicável a empréstimos e financiamentos bancários. É importante salientar que essa modalidade de seguro é permitida, caso sejam observados os direitos básicos do consumidor, conforme estabelecido na Resolução 365/2018 do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), a qual dispõe sobre as regras e critérios para operação do seguro prestamista”.

Discorre que “
essas exigências de clareza e transparência contratual não foram respeitadas no caso vertente, enquanto a contratação do seguro de proteção financeira foi simplesmente embutida no item B6 da Cédula de Crédito Bancário, de maneira a revelar o seu caráter impositivo, bastando dizer que, o valor respectivo foi incluído nos custos do contrato, sem que o autor tivesse a oportunidade de manifestar interesse específico na sua pactuação” (sic).

Defende que
“embora seja lícita a oferta de seguro, deve ser possibilitado ao consumidor não apenas a facultatividade da sua contratação, mas também a alternativa de escolha de seguradora de sua preferência” (sic).

Argumenta que “
não há na cédula de crédito bancário qualquer indicativo de que havia a opção de contratação de outra seguradora que não aquela já constante no contrato, existindo apenas a escolha da pactuação. Assim, a oferta do seguro em questão, sem que fosse possibilitada a escolha da seguradora de preferência do consumidor, configura prática de venda casada, tornando abusiva a sua exigência” (sic).

Afirma que
“trata-se de serviço que estava inserido dentro do contrato, encampado por inúmeras informações que impediam o conhecimento pleno da efetiva contratação, por isso, requer o reconhecimento de invalidade do seguro, com a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente”
(sic)

Também afiança que
“no caso em apreço, o dano existiu, pois o recorrente foi compelido a efetuar o pagamento de débito elaborado unilateralmente, sendo que tal fato já caracteriza o dano e o dever de sua indenização”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, no sentido de restituir em dobro o valor do seguro cobrado indevidamente, bem como, a indenizar a parte recorrente pelos danos morais suportados, bem como seja a apelada condenada a pagar honorários advocatícios no percentual de 10%, conforme art. 85, § 2º do CPC (Id. 248847660).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, aduzindo, preliminarmente, sobre a impugnação à justiça gratuita, sob o argumento de que o apelante não comprovou a sua hipossuficiência, não realizando o recolhimento do preparo, bem como suscita a violação ao Princípio da Dialeticidade, pugnando pelo não conhecimento do recurso.

No mérito, rebate os argumentos expostos pela parte apelante, postulando pelo desprovimento do recurso (Id. 248847664).

Não houve o recolhimento do preparo recursal, em razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita (Id. 249955742).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, em sede de contrarrazões, a parte apelada impugna a concessão da justiça gratuita, sob o argumento de que o apelante não comprovou a sua hipossuficiência, além de alegar que não houve o recolhimento do preparo, por isso, o recurso não merece ser conhecido, contudo, sem razão a parte apelada, vez que o apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 249955742, sendo estendido a gratuidade a esta via recursal.

No que atine ao não conhecimento do recurso de

apelação por ofensa à dialeticidade, a preliminar não merece prosperar, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que, a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito
a preliminar e passo à análise do mérito recursal.

Avançando na celeuma, quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
FÁBIO AUGUSTO DE AMORIM MENDES,
ajuizou
Ação de Indébito em Dobro cumulado com Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor de
AYMORÉ CRÉDITO,FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A,
alegando, em síntese, q
ue celebrou com a parte requerida contrato de alienação fiduciária para aquisição de um veículo, porém foi incluída a venda casada de seguro prestamista no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais).

Afirma ser ilegal a prática comercial, razão pela qual, requer a restituição em dobro do valor cobrado relativo ao seguro prestamista e a condenação da parte requerida ao pagamento de uma indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Após regular tramitação do feito, o Magistrado singular
julgou
improcedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou o requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, todavia, suspendeu a exigibilidade da cobrança, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça à parte autora.

Contra a sentença insurge-se a parte apelante sustentando, em suma: a) a ilegalidade da adesão ao seguro prestamista; c) a existência de venda casada; d) que não houve o pleno conhecimento da contratação do seguro; e) a restituição em dobro do valor do seguro cobrado indevidamente e f) dano moral.

Pois bem.
A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço “
qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhist
a”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

No que diz respeito à contratação do
seguro prestamista –
verifica-se do contrato de financiamento juntado aos autos, que
foi cobrado o valor de
R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais),

conforme Id.
248846574.

Assim, tendo a parte autora alegado fato negativo, qual seja, que não contratou o serviço de seguro prestamista, sob o argumento de que houve “venda casada”, impõe-se a parte requerida o ônus de comprovar a origem e regularidade da cobrança efetuada, de modo a legitimar a sua conduta e eximir-se da obrigação de indenizar por eventuais danos morais e materiais dela decorrentes (art.
373
, inciso
II
, do
CPC
).

Em sede de contestação, a parte requerida alega

que no momento da contratação do financiamento o requerente tem total autonomia para contratar o seguro, sendo tais informações passadas de forma clara e objetiva aos clientes.

Sustenta que houve a garantia de que o requerente teria o direito de escolha respeitado tanto para a não contratação de seguro, bem como, o seu cancelamento poderia ser feito a qualquer tempo, mediante comunicação formal a seguradora, sem prejuízos ao financiamento adquirido, assim como efetivamente ocorreu no caso em tela, pois o autor utilizou do serviço por mais de dois anos.

Sustentou a legalidade na contratação do seguro, a ausência de dano moral, a impossibilidade de devolução em dobro dos valores e da inversão do ônus da prova. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos iniciais.

No caso,
c
onsiderando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, verifica-se que o magistrado singular fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

Com efeito, o inc. I, do art. 39, do CDC dispõe que a venda casada é prática abusiva vedada nas relações de consumo.

Nesse contexto, verifico que o requerente não comprovou que a contratação do empréstimo foi condicionada à contratação do seguro, sobretudo porque a Cédula de Crédito Bancário possuía a opção de não contratação do seguro (ID 147777442).

Ademais, verifico que o seguro prestamista foi contratado por meio de termo específico (ID 147777443), de modo que não se evidencia qualquer nulidade na sua cobrança.

(....)

Desta forma, evidencia-se que não houve a prática de venda casada do seguro, posto que foi oportunizado ao requerente a contratação ou não do seguro, tendo esta optado por contratá-lo.

(...)

Portanto, não é razoável atribuir-se a requerida o dever de restituição do valor pago relativo ao seguro prestamista, pois houve regular contratação deste. Ademais, diante da ausência de qualquer conduta antijurídica da requerida, a improcedência do pleito indenizatório (moral) também é medida que se impõe.

Do dispositivo.

Posto isso,
julgo improcedentes
os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”
(Id. 248847656)

Como devidamente argumentado na sentença, é lícita a cobrança do seguro prestamista, ora questionado nos autos, vez que a parte teve ciência do que estava contratando com opção a anuir com o seguto, não havendo falar em responsabilidade por danos morais e materiais, bem consignou o juiz sentenciante.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN –– CUSTO EFETIVO TOTAL - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – ENCARGOS MORATÓRIOS PACTUADOS E DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS - COMISSAO DE PERMANÊNCIA NÃO EVIDENCIADO - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DO CONTRATO– TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO – RESP 1578553/SP (TEMA 958) – SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO - LEGALIDADE DA COBRANÇA–SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – OPTANTE DE CONTRATAÇÃO DO SEGURO – LEGALIDADE DA COBRANÇA -
VENDA CASADA NÃO CONSTATADA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA
– LEGALIDADE DE ENCARGOS COBRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.

O índice do Custo Efetivo Total – CET se difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em contrato.

“No julgamento do REsp nº 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal”. (STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3ª Turma – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – DJ 1/12/2015)

Não há que se falar em ilegalidade nos encargos de inadimplência, quando as partes pactuaram a incidência de juros remuneratórios cobrados na cédula, mais multa e juros moratórios, portanto, encargos legais e compatíveis entre si, não havendo sequer incidência de cobrança de comissão de permanência.

É válida a cobrança da tarifa de avaliação de bem e registro de contrato, conforme tese fixada no julgamento do Resp. 1.578.553/SP, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos: “Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: - abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a - possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”. (Recurso Especial 1.578.553 - SP (2016/0011277-6 de 28/11/2018) – Segunda Seção - Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino).

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia e da taxa de registro de contrato, ressalvada a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva, o que não se verificou na hipótese, sendo válida a cobrança.

Não se revela abusiva a cláusula que, em contrato celebrado a partir de 30.04.2008, permite ao consumidor optar, com nítida autonomia da vontade, pela contratação de seguro com a instituição financeira. Tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos nos. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – TEMA 972.

Se, no ato da celebração do contrato bancário, é facultado ao contratante optar por contratar ou não o seguro prestamista, a opção pela contratação não caracteriza venda casada.

“
No caso, há elementos que comprovam a efetiva pactuação do Seguro de Proteção Financeira, bem assim que a autorização do referido serviço foi expressamente registrada no contrato, em conformidade com o estabelecido na tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.639.320/SP e n. 1.639.259/SP - TEMA 972. 6. Então, considerando que a realização do contrato não foi condicionada à adesão ao seguro; inexiste a hipótese do artigo 31, I, do Código de Defesa do Consumidor, de modo a prevalecer a sua contratação, uma vez que optou o apelante por fazê-lo, não havendo que se falar, portanto, em restituição do valor pago a esse título.
(...)” (N.U 1002166-81.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022) (N.U 1006374-66.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022).Não há que se falar em devolução dos valores pagos a maior, já que inexiste ilegalidade nas cláusulas pactuadas.(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10222342820238110015, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2024).

“RECURSO DE APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ENCARGOS ABUSIVOS – JUROS REMUNERATORIOS - CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – DESCABIMENTO – CAPITALIZAÇAO MENSAL – PREVISÃO EXPRESSA –
SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA - OPÇÃO PELA CONTRATAÇÃO – ABUSIVIDADES NÃO EVIDENCIADAS – SENTENÇA MANTIDA
– APELO DESPROVIDO.

A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ), o que foi observado no caso em pauta.
Havendo previsão contratual, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa.
A incidência da Tabela Price como critério de amortização de financiamento/empréstimos em contratos bancários constitui método legal, pois a sua utilização não caracteriza prática de anatocismo e muito menos é abusiva.

Ausente prova da prática de venda casada do seguro de proteção financeira e tendo sido livremente pactuado entre as partes a sua contratação, não há que se falar em ilicitude da cobrança do valor do prêmio pela instituição financeira.

Apelo desprovido”.
(N.U 1007361-30.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 18/08/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença impugnada, e por consequência,
majoro
os honorários nesta fase recursal, de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, contudo, resta suspensa a exigibilidade em relação ao requerente, nos termos do § 3°, do art. 98, do CPC.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024